Tribunal: STF
Processo: ADI 5032
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO (Referente às Petições n. 93.777/2021, 95.805/2021, 96.700/2021 e 97.168/2021): Trata-se de pedidos formulados pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores - GAETS, pelo Coletivo Papo Reto, organização sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ n. 33.517.057/0001-11 e pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ n. 36.968.898/0001-33, requerendo o ingresso no presente feito, na qualidade de amici curiae.



    É o relatório do necessário. 



    Decido. 



    Inegavelmente, esta Corte Constitucional se beneficia com o engajamento de entidades representativas para integrar o debate.



    Contudo, a participação de amici não pode comprometer a funcionalidade e a celeridade do processo judicial. É preciso que a abertura seja filtrada por regras que permitam selecionar quem atuará no processo, até que momento e sob quais condições (RE 589.998-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/05/2017).



    A jurisprudência se vocacionou à construção de parâmetros e de marcos racionalizadores à admissão dos amici curiae. Entre eles, há o que impõe a formulação do pedido de ingresso até a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento. Nesse sentido, destacam-se os julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ADI 2135-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2018, Dje de 01/08/2018)



    Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI nº 4.071-AgR).



    2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido. (ACO 779-AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2016, Dje de 09/03/2017)



    Tendo em vista que o instituto do amicus visa a contribuir para a formação da convicção da Corte, após a inclusão do processo em pauta, essa finalidade resta significativamente comprometida, dado que já iniciada a formação da convicção do Tribunal.



    In casu, os pedidos foram apresentados de forma extemporânea, pois o julgamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade iniciou-se em 05/04/2018 e os pedidos foram apresentados mais de três anos depois, respectivamente, em 28/09/2021 (Petição n. 93.777/2021), 02/10/2021 (Petição n. 95.805/2021) e 05/10/2021 (Petição n. 96.700/2021).



    Deveras, já foram proferidos os votos do Ministro Relator e dos Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin.



    Da mesma forma, o pedido de realização de sustentação oral perdeu seu objeto, tendo em vista a fase em que se encontra o julgamento.



    Ex positis, INDEFIRO os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente